Tribunal: STF
Processo: ARE 1450875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CBTU. PRELIMINAR DEINTERVENÇÃO DE TERCEIROS REJEITADA. DESISTÊNCIA/ELIMINAÇÃO/RENÚNCIA TEMPORÁRIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. IMPETRANTE PASSOU A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. IMPEDIMENTO POR LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS.



    1. TRATA-SE DE REMESSA NECESSÁRIA E DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU EM FACE DA SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SANDRO LUIZ VALDO CONTRA ATO DO DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU, CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE IMPETRADA DE PROSSEGUIMENTO À CONTRATAÇÃO DO IMPETRANTE PARA O CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO (ANG - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), NO ÂMBITO DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2014, MEDIANTE O ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NAQUELE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.



    2. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM ANALISAR SE O CANDIDATO POSSUI DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, MESMO TENDO, INICIALMENTE, SE CLASSIFICADO EM POSIÇÃO INFERIOR AO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.



    3. INICIALMENTE, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, TENDO EM VISTA QUE O ENTE PÚBLICO NÃO TEM INTERESSE EM ATUAR NESTE PROCESSO, CONFORME MANIFESTAÇÃO APRESENTADA NO EVENTO 71, 1º GRAU, ALÉM DO FATO DA CBTU TER PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA.



    4. ADEMAIS, CONVÉM RESSALTAR QUE A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE A AÇÃO MANDAMENTAL NÃO COMPORTA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, MESMO QUE NA MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL.



    5. IN CASU, O IMPETRANTE PRESTOU CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO (ANG – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2014, DEFLAGRADO PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU – RIO DE JANEIRO, QUE PREVIA 07 VAGAS NA AMPLA CONCORRÊNCIA E UMA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, ALÉM DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVAS, TENDO O IMPETRANTE SE CLASSIFICADO EM 13º LUGAR.



    6. É CEDIÇO QUE O EDITAL É A LEI DO CONCURSO E VINCULA AS DECISÕES DA ADMINISTRAÇÃO E OS SEUS ADMINISTRADOS. É O EDITAL O INSTRUMENTO QUE ESTIPULA DE FORMA TRANSPARENTE AS REGRAS DO CERTAME E GARANTE, ASSIM, A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. DESTARTE, NEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE ALTERAR AS DETERMINAÇÕES PRESCRITAS NO EDITAL TAMPOUCO O CANDIDATO PODE MANIFESTAR-SE EM DESACORDO COM O EXIGIDO NO MESMO (PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO EDITAL).



    7. ESTABELECIDAS AS REGRAS DO CONCURSO PÚBLICO, TORNAM-SE ELAS INALTERÁVEIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DURANTE TODO O SEU PROCEDIMENTO.



    8. A SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE É O QUE RESGUARDA A LISURA DAS ETAPAS, SEM ESPAÇOS PARA A ADOÇÃO DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS.



    9. SOBRE AS REGRAS PARA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, O EDITAL Nº 001/2014 DA CBTU DISPÕE O SEGUINTE: " [...] 10.6 - OS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDO NESTE EDITAL SERÃO CHAMADOS PARA O INGRESSO NO CARGO, SENDO-LHES ASSEGURADO O DIREITO SUBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO, A QUAL, QUANDO OCORRER, OBEDECERÁ RIGOROSAMENTE À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO."



    10. CONSTA TAMBÉM DO EDITAL A PREVISÃO DE 07 VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 1 VAGA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PARA O CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO (ANG- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO).



    11. NO CASO, VERIFICA-SE QUE O IMPETRANTE FOI APROVADO E CLASSIFICADO, INICIALMENTE, NA 13ª COLOCAÇÃO DE UM TOTAL DE 30 APROVADOS PARA O REFERIDO CARGO, OU SEJA, NÃO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA (07 VAGAS).



    12. CONTUDO, DA LEITURA DOS AUTOS, RESTA INCONTROVERSO QUE, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO, A COMPANHIA IMPETRADA CONVOCOU 10 CANDIDATOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO (ANG – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PORÉM OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM 1ª, 4ª E 5ª COLOCAÇÕES DESISTIRAM DEFINITIVAMENTE DA VAGA, O 6º COLOCADO RENUNCIOU TEMPORARIAMENTE E OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM 7º E 8º LUGAR FORAM ELIMINADOS, É O QUE SE VÊ DA TABELA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DO CONCURSO CONSTANTE NOS AUTOS.



    13. EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIAS, RENÚNCIA E ELIMINAÇÕES DE CANDIDATOS MAIS BEMCOLOCADOS, O IMPETRANTE PASSOU A POSICIONAR-SE DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL, O QUE FEZ SURGIR O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PARA O CARGO EM CONCORRÊNCIA, VEJAMOS.



    14. QUANTO À QUESTÃO EM DEBATE, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOJULGAMENTO DO RE 837.311/PI (TEMA 784) SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO NAS SEGUINTES HIPÓTESES: (A) QUANDO A APROVAÇÃO OCORRER DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DENTRO DO EDITAL (RE 598.099); (B) QUANDO HOUVER PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (SÚMULA 15 DO STF); (C) QUANDO SURGIREM NOVAS VAGAS, OU FOR ABERTO NOVO CONCURSO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR, E OCORRER A PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO NOS TERMOS ACIMA.



    15. NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO GARANTIDO AO CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS SE ESTENDE ÀQUELE APROVADO FORA DESSE NÚMERO QUANDO, EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM MELHOR COLOCAÇÃO, PASSE A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS.



    16. DE IGUAL MODO, NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM BASE EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMOU-SE A COMPREENSÃO NO SENTIDO DE QUE "HAVENDO DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, FAZENDO COM QUE OS SEGUINTES PASSEM A CONSTAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, A EXPECTATIVA DE DIREITO SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO, GARANTINDO DIREITO À VAGA DISPUTADA”.



    17. VEJA-SE QUE AS CORTES SUPERIORES ENTENDEM QUE POSSUI DIREITO À NOMEAÇÃO - DEVENDO SER NOMEADOS ATÉ O FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO RESPECTIVO CONCURSO PÚBLICO - OS CANDIDATOS APROVADOS QUE, EMBORA NÃO ORIGINARIAMENTE CLASSIFICADOS DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL, PASSEM A CONSTAR DENTRO DESSAS VAGAS EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS.



    18. POR OPORTUNO, CONVÉM RESSALTAR QUE O CONCEITO DE DESISTÊNCIA DEVE SERINTERPRETADO EM SENTIDO AMPLO, O QUE INCLUI AS RENÚNCIAS, AINDA QUE TEMPORÁRIAS, POIS, NESSES CASOS, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA (ITEM 10.5 DO EDITAL), O CANDIDATO ABRE MÃO DA SUA CLASSIFICAÇÃO, PASSANDO A SER REPOSICIONADO NO FINAL DA LISTA CLASSIFICATÓRIA.



    19. COM RELAÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DA CBTU NO SENTIDO DE QUE AS NOMEAÇÕES ESTÃO SUSPENSAS EM RAZÃO DO QUE CONSTA NO OFÍCIO CIRCULAR SEI 170/2015-MP, POR MEIO DO QUAL O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DETERMINOU ÀS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS QUE MANTIVESSEM O NÚMERO DE EMPREGADOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS ATÉ A DATA DO RECEBIMENTO DAQUELE OFÍCIO, CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE CONSIDERA EXCEPCIONAL E SUPERVENIENTE, TAMBÉM NÃO OBSTA A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.



    20. AINDA NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF , NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, FIXOU-SE OENTENDIMENTO DE QUE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, COM A DEVIDA MOTIVAÇÃO E DE ACORDO COM O INTERESSE PÚBLICO, PODE HAVER RECUSA DE NOMEAR CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NO ENTANTO, NÃO RESTOU CONFIGURADA, IN CASU, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICASSE O AFASTAMENTO DO IMPETRANTE À NOMEAÇÃO.



    21. COM EFEITO, A MERA ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE A COMPROVE, NÃO SE MOSTRA APTA A AFASTAR O DEVER DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGA PREVISTA PARA O CARGO PRETENDIDO - ATÉ PORQUE, EM REGRA, A PREVISÃO DE VAGAS DO EDITAL JÁ ENVOLVE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    22. DA MESMA FORMA, OS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO QUE SE REFERE ÀS DESPESAS COM PESSOAL, DA FORMA COMO GENERICAMENTE INVOCADOS, NÃO PODEM SERVIR DE FUNDAMENTO PARA O DESRESPEITO A DIREITOS SUBJETIVOS À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO NO CASO CONCRETO.



    23. LOGO, CONSIDERANDO QUE O IMPETRANTE FOI APROVADO E FIGURA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO E QUE NÃO FOI COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PUDESSE JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE NOMEAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.



    24. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA CBTU IMPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 106 a 114 do ADCT; 2º; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente